Tribunal: TCU
Processo: 042.053/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3385/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.053/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dircelene Locatelli Favassa (XXX.918.839-XX); Djalma Augusto Souto Neto (XXX.011.402-XX); Edmir Mendes Alves (XXX.442.638-XX); Edson Panceri (XXX.781.869-XX); Eduardo Espinha Baeta (XXX.253.406-XX); Eduardo Moreira Campos (XXX.581.137-XX); Eduardo Moreira de Souza (XXX.776.271-XX); Elaine Marcondes Magalhaes (XXX.806.698-XX); Eliane Moreira de Oliveira (XXX.424.243-XX); Elisangela de Oliveira Costa (XXX.893.422-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.